Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-10.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART 485, INCISO IV DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. ART 4o E 5o DO DECRETO-LEI No 911/1969. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL REQUER PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC).
1 – Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo. Na origem, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante/autor alega ausência de fundamentação para extinção da ação por ausência de citação. E a conversão da ação para execução é faculdade exclusiva do credor.
2 – É necessário que ocorra a intimação da parte (pessoalmente) e de seu patrono (via DJe) para promover o andamento do feito, sob pena de extinção. Assim, a conversão da demanda em ação executiva é uma faculdade processual do credor, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, quando esgotadas as tentativas de localização do bem.
3 – A extinção por perda superveniente do interesse processual da parte autora, por não promover as diligências necessárias, na hipótese de abandono da causa, requer prévia intimação pessoa da parte autora, bem como do seu patrono, pelo Diário Oficial de Justiça.
4 – Recurso conhecido e provido por maioria. Quórum complementado (art. 942 CPC).